Tribunal: TJPA
Processo: 0802812-07.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802812-07.2017.8.14.0006

APELANTE: ROSEVALDO PAIVA DOS SANTOS, FLORISVALDO DOS SANTOS

APELADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, ARRAIS SERVICOS MECANICOS EIRELI - ME, ANTONIO ADEMAR MONTEIRO DUARTE

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL E TRÊS PARTICULARES. COLISÃO E DANOS. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE DA EMPRESA LOCADORA DE VEÍCULOS. SÚMULA 492 DO STF. ACEITO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA SOLIDÁRIA. VEÍCULOS DOS RÉUS CAUSARAM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPROVAÇÃO PELO BOAT. DESOBEDIÊNCIA
AS REGRAS DE CIRCULAÇÃO E CONDUTA. ARTS. 28, 29, 34 E 44, CTB. COMPROVADO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS CONDUTAS DOS RÉUS E OS DANOS SOFRIDOS PELAS VÍTIMAS. CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. ARTS. 186, 402 E 927, CÓDIGO CIVIL. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por
Rosevaldo Paiva dos Santos, Roseane Paiva dos Santos e Regina Paiva dos Santos
contra sentença de improcedência em ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo locado à Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito de Ananindeua (SEMUTRAN), conduzido por preposto municipal, e outro conduzido por particular, que colidiu com o veículo dos autores, estacionado regularmente.

2. A sentença afastou a responsabilidade do Município de Ananindeua e da empresa locadora, por ausência de prova de culpa. Os autores recorreram, alegando responsabilidade civil objetiva do Município e responsabilidade solidária da empresa locadora e do condutor do outro veículo, pleiteando indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) Definir se a empresa locadora de veículos pode figurar no polo passivo da demanda, em razão de contrato administrativo firmado com o Município de Ananindeua;

(ii) Estabelecer se há responsabilidade civil objetiva do Município de Ananindeua pelos danos causados por veículo sob sua utilização e operação;

(iii) Determinar se estão presentes os requisitos para indenização por danos materiais, lucros cessantes e dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A empresa locadora de veículos responde solidariamente pelos danos causados a terceiros por veículo de sua propriedade, ainda que utilizado por ente público, conforme entendimento consolidado na Súmula 492 do STF, sendo aplicável a teoria do risco do empreendimento.

5. A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, bastando a demonstração do nexo causal entre a conduta administrativa e o dano sofrido, independentemente da comprovação de culpa.

6. Restou comprovado, a partir dos boletins de ocorrência e laudos anexados, que o acidente decorreu de condutas imprudentes dos condutores dos veículos envolvidos (do Município e do particular), violando normas do CTB (arts. 28, 29, 34 e 44), sendo o veículo dos autores parte inocente, pois estava regularmente estacionado.

7. Comprovado o dano material mediante apresentação de notas fiscais e fotografias do conserto do veículo, justifica-se a fixação da indenização no valor de R$ 5.562,90.

8. Demonstrada a utilização do veículo para fins profissionais e o período de inoperância de aproximadamente três meses, estão presentes os requisitos para condenação por lucros cessantes no montante de R$ 2.640,00, com base no salário-mínimo vigente à época.

9. A privação do uso do veículo em razão do acidente e os transtornos gerados justificam a condenação por dano moral, arbitrado em R$ 5.000,00, com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso de Apelação Conhecido e Provido. Sentença Reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A empresa locadora de veículo responde solidariamente pelos danos causados a terceiros, ainda que o automóvel esteja sob a posse de ente público, conforme a Súmula 492 do STF e a teoria do risco do empreendimento.

B. O Município responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes no exercício da função pública, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

C. Comprovado o nexo causal entre a conduta dos agentes públicos e o dano, impõe-se a reparação integral, abrangendo danos materiais, lucros cessantes e danos morais, quando comprovados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e conceder provimento ao recurso de apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora), Mairton Marques Carneiro e Edmar Silva Pereira.

36ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 20/10/2025 a 29/10/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Rosevaldo Paiva dos Santos, Roseane Paiva dos Santos e Regina Paiva dos Santos em face de sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes ajuizada em desfavor do Município de Ananindeua e Arrais Serviços Mecânicos Eireli – ME, por acidente de trânsito envolvendo veículos automotivos do ente municipal, de terceiro e dos autores.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, os autores não conseguiram comprovar a culpa do Município de Ananindeia ou dos outros envolvidos no acidente. O relatório de acidente indicou que dois veículos infringiram regras de trânsito, mas não especificou conduta dolosa ou culposa. Assim, não foi comprovado o ato ilícito por parte do Município, o que afasta a possibilidade de indenização por dano moral ou lucros cessantes. Os danos relatados se limitam ao veículo, o que caracteriza apenas um mero dissabor.

Irresignados, os apelantes interpuseram recurso de apelação aduzindo, preliminarmente, a legitimidade da empresa locadora do veículo da SEMUTRAN, visto o veículo causador do acidente ser de propriedade da empresa Arrais Serviços Mecânicos Eireli – ME, devendo responder pelos danos causados à terceiros; além de responsabilizar o nacional Antônio Ademar Monteiro Duarte, visto ser o condutor do veículo causador do acidente. No mérito, pleiteia pela reforma da sentença, visto a responsabilidade civil objetiva do ente municipal, pois o automóvel que colidiu é pertencente a SEMUTRAN e acabara colidindo com o carro dos particulares, onde derrapou com força e bateu na lateral traseira do veículo. Dessa forma, deve ser afastada a tese de mero dissabor ao acidente em questão e ocorrer a responsabilidade civil objetiva do Município de Ananindeua, com a devidas indenizações e lucros cessantes.

O Município de Ananindeua e a Arrais Serviços Mecânicos Eireli – ME apresentaram contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal. Transcorreu
in albis
o prazo para Antônio Ademar Monteiro Duarte apresentar contrarrazões.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve de manifestação devido à ausência de matéria de intervenção ministerial presente no art. 178, CPC e do art. 5º e incisos da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, devolvendo os autos para o prosseguimento do feito e ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Analisando os pressupostos de admissibilidade, vejamos a
preliminar de legitimidade passiva da Arrais Serviços Mecânicos Eireli – ME
.

No caso em questão, o acidente ocorrera no dia 30/07/2016, durante a vigência do Contrato Administrativo nº 005/2016/SEMUTRAN/PMA entre o Município de Ananindeua e a empresa Arrais e Cia LTDA – ME (ID 3968555), para a locação de veículos automotores ao ente municipal. De acordo com as Cláusulas Quarta e Quinta:

CLÁUSULA QUARTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da CONTRATANTE:

4.1. Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas, em cláusulas contratuais, desde que não haja nenhuma pendência técnica ou de manutenção;

4.2. Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis;

4.3. Comunicar à CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas na execução dos serviços;

4.4. Vistoriar o veículo através de preposto, reservando-se o direito de vetar a utilização do mesmo quando não atender as exigências;

4.5. Manter o abastecimento de combustível nos veículos;

4.6. Fiscalizar a execução do contrato, por meio de representante da Administração, especialmente designado através de ato do Sr. Secretário, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário para regularização das faltas ou defeitos observados;

4.7. Proporcionar as melhores condições possíveis à execução do contrato; 4.8. A CONTRATANTE deverá observar o disposto na Lei n°. 2720/2015;

4.9. Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto em desacordo com o contrato.

CLÁUSULA QUINTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

(...)

5.4. Disponibilizar estrutura de suporte e atendimento mecânico, bem como efetuar a troca dos veículos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificação, daqueles que apresentarem defeitos ou nos casos de acidente, furto, roubo, incêndio e outros problemas que impossibilitem a utilização dos mesmos;

(...)

5.13. Fornecer revisões e serviços de manutenção
preventiva e
corretiva
, entendendo-se preventiva aquela constante no plano de manutenção do fabricante (descrito no manual do veículo) e
corretiva aquela destinada ao reparto de defeitos que ocorram de maneira aleatória, durante o intervalo entre as manutenções preventivas e quaisquer outras despesas que, direta ou indiretamente, incidam ou venham a incidir sobre a execução do objeto deste contrato, seguro total com franquia reduzida, taxas e impostos referentes aos veículos objeto do presente, bem como substitui-los em caso de pane mecânica e/ou avaria por outro do mesmo modelo, observando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para manutenções, substituições, contadas a partir da disponibilização formal dos veículos, feita pelo gestor do contrato, à contratada;

5.14. A empresa deverá manter assistência mecânica e reboque, 24h por dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados, sem ônus para a Contratante;

5.15. Os pagamentos somente serão efetuados, quando houver execução total dos serviços prepostos e o atesto, no verso da nota fiscal, do responsável pelo contrato e do Diretor Administrativo e Financeiro Da SEMUTRAN;

5.16. O veículo objeto da locação deverá ser 0 km;

5.17. A contratada disponibilizará veículos reserva com as mesmas características técnicas contidas neste instrumento, de modo a garantir a continuidade do serviço no prazo de 24 (vinte e quatro) hora, contadas a partir da comunicação escrita ou verbal feita pelo gestor do contrato;

5.18. A Contratada deverá efetuar o pagamento das multas decorrentes de infrações de trânsito cometidas na condução do veículo locado e solicitar o reembolso dos valores junto à contratante;

5.19. Antes de realizar o pagamento, a contratada aguardará conclusão dos processos referentes aos recursos previstos pela legislação;

5.20. A contratada deverá encaminhar a contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis as notificações emitidas pelos órgãos de trânsito, de modo a resguardar o direito por parte dos condutores, de interpor recurso;

5.21. Nos casos em que a Contratante não for notificada dentro do prazo supracitado, a Contratada se responsabilizará integralmente pelo pagamento das importâncias referentes a multas, taxas e/ou despesas, inclusive com guincho e estadias, decorrentes das infrações;

(...)

PARÁGRAFO ÚNICO. Observar as Condições Gerais para contratação de seguro com franquia reduzida, cobertura de Colisão, Incêndio, roubo e furto, danos materiais, danos corporais, morte, invalidez permanente e despesas médicos hospitalares.

A
Súmula 492 do Supremo Tribunal Federal
estabelece que
“a empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado.”

Tal entendimento firma a tese de que a mera celebração de contrato de locação de veículos, quando integrada a uma atividade empresarial,
enseja responsabilidade objetiva da empresa locadora pelos danos oriundos da utilização dos automóveis, ainda que não tenha sido a causadora direta do evento danoso.
Trata-se de aplicação da teoria do risco do empreendimento, pela qual aquele que aufere lucros com determinada atividade deve suportar os riscos dela decorrentes, independentemente de culpa.

Dessa forma, o contrato administrativo firmado entre o Município de Ananindeua e a Arrais Serviços Mecânicos Eireli – ME gera obrigações claras e específicas, inclusive em situações de manutenção corretiva, como acidentes, colisões e danos materiais. Assim,
em contratos dessa natureza, a empresa
não
atua
apenas como fornecedora de bens, mas
como

prestadora de serviço essencial ao funcionamento da máquina pública.

No dia do acidente, o
veículo VW/Gol City MB, cor prata, placa QDK-1390, VTR 1390,
de propriedade da empresa locadora, estava sendo conduzido pelo funcionário
público do Município de Ananindeua, o nacional Wanderson Teixeira Garcia, porém,
de acordo com
as Cláusulas 5.4, 5.13, 5.18, 5.21 e parágrafo único, a Arrais Serviços Mecânicos Eireli – ME assume o risco da atividade ao celebrar contrato com o Município de Ananindeua
, pois a empresa locadora atraiu para si a responsabilidade civil, o
que inclui a manutenção preventiva e corretiva dos veículos,
a substituição imediata em caso de inoperância e a gestão de quaisquer encargos decorrentes da utilização dos bens, como acidentes, colisões e danos materiais, como ocorrera no caso em questão.

O inadimplemento de tais deveres caracteriza
não apenas uma falha contratual, mas também
uma conduta omissiva relevante no âmbito da responsabilidade objetiva, sendo irrelevante a intenção ou a presença de culpa direta.
Trata-se de risco assumido contratualmente, cujo descumprimento compromete a finalidade pública e, por isso, deve ensejar reparação integral dos danos, reforçando o dever de indenizar como forma de recomposição do interesse violado.

Nessa senda,
o vínculo estabelecido entre o ente municipal e a empresa prestadora, atrai a responsabilidade civil objetiva solidária
, conforme interpretação sistemática dos artigos 186 e 927 do Código Civil, combinados com os princípios que regem os contratos administrativos.
Nesse contexto, a empresa locadora responde solidariamente com o ente público pelos danos decorrentes da inexecução contratual, sobretudo porque assumiu obrigações típicas de prestação continuada.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE EMPRESA LOCADORA DE VEÍCULOS, POR DANOS CAUSADOS A TERCEIRO, NO USO DO CARRO LOCADO.
CARRO LOCADO A PESSOA FÍSICA.
CULPA RECONHECIDA DO CONDUTOR DO VEÍCULO (LOCATÁRIO). LEGITIMIDADE DA PARTE RECORRENTE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA A TEOR DA SÚMULA 492, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE MANTÉM SUA VIGÊNCIA:
“A EMPRÊSA LOCADORA DE VEÍCULOS RESPONDE, CIVIL E SOLIDARIAMENTE COM O LOCATÁRIO, PELOS DANOS POR ESTE CAUSADOS A TERCEIRO, NO USO DO CARRO LOCADO.”
.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

(
TJ-SP – Recurso Inominado Cível
: 00009334920208260526 Salto, Relator.: Ana Cristina Paz Neri Vignola, Data de Julgamento: 30/11/2021,
2ª Turma Cível e Criminal
, Data de Publicação: 30/11/2021). (GRIFO).

Dessa forma,
aceito a preliminar de legitimidade passiva da empresa Arrais & Cia LTDA – ME.

No mérito, o ponto nodal da presente demanda é sobre a
responsabilidade civil do Município de Ananindeua e dos demais réus frente ao acidente de trânsito
que ocasionou prejuízos no veículo dos autores.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, no dia 30/07/2016, às 09h30, com via seca, sem semáforo, tempo bom, pavimentação asfáltica e iluminação do dia,
o veículo VW/Gol City
MB, cor prata,
placa QDK-1390, VTR 1390
(
V1
– propriedade da empresa Arrais & Cia LTDA – ME (ID 3968540), mas utilizado e conduzido por funcionário público do Município de Ananindeua, o nacional Wanderson Teixeira Garcia)
e o veículo camionete GM/Chevrolet D10
, cor verde,
placa JVU-1628
(
V2
– propriedade (ID 3968892 – fl. 02 – CRLV) e conduzido por Antônio Ademar Monteiro Duarte)
transitavam na Avenida SN 24,

entre a WE-79 e a WE-80,
Bairro Cidade Nova VII, Município de Ananindeua,
onde há indícios que ambos desobedeciam a regra de circulação e conduta do CTB.

Na situação, enquanto o V1

transitava na via de rolamento da WE-79 sentido à SN-24, e o V2 transitava na via de rolamento da SN-24 sentido a Arterial 5,
V2 fora surpreendido pelo V1 a sua frente e vieram a colidir, causando danos materiais nos veículos citados.
Ademais, por conta da citada colisão, o
V2 perdeu o controle da direção e veio a lesionar mais dois veículos que estavam estacionados na via
, os quais o
veículo VW/Gol 1.0
, cor cinza,
placa JVU-6691
(
V3
– propriedade do falecido Florisvaldo dos Santos, porém conduzido por seu filho Rosevaldo Paiva dos Santos) e o veículo Fiat Siena, cor branca, placa JUN-4996 (V4 – propriedade do Banco Panamericano, porém conduzido por Marcos Luiz Souza Silva), conforme informações e dados contidos no BOAT nº 71/2016 da SEMUTRAN (ID 3968534 e ID 3968535) e BOP nº 00004/2016.108147-0 (ID 3968536).

BOAT SEMUTRAN – ID 3968535

O veículo V3
, VW/Gol 1.0, cor cinza, placa JVU-6691,
pertencente aos autores
, sofreu avarias no terço inferior e médio na lateral posteriores esquerda, ângulo posterior esquerdo,
amolgando a lateral traseira esquerda e comprometendo a tampa da mala, para-choque traseiro e lanterna traseira esquerda.

MÍDIAS FOTOVISUAIS – ID 3968537

O ponto nevrálgico é sobre o ato doloso ou culposo por parte dos veículos V1 e V2 no acidente de trânsito,
causadores da colisão e que resultou em danos materiais em todos os automóveis envolvidos,
onde assim, haveria a responsabilidade civil objetiva solidária, entre o Município de Ananindeua e o terceiro Antônio Ademar Monteiro Duarte
.

Nesse sentido, vejamos o Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

(...)

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor;

(...)

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

(...)

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Nessa senda, após análise detalhada do
BOAT SEMUTRAN, há indícios que os veículos V1
(pertencente a empresa locadora, porém sendo utilizado pelo Município de Ananindeua)
e V2
(de propriedade e conduzido por Antônio Ademar)
trafegavam de forma imprudente e desrespeitando as normas do CTB
(arts. 28, 29, 34 e 44),
que impõem aos condutores o dever de dirigir com atenção e segurança, mantendo distância adequada e observando a velocidade compatível com a via.

Dessa forma, devido a negligência dos condutores dos veículos da Prefeitura de Ananindeua e do particular, ocasionaram uma colisão inicial entre ambos,
cujo impacto fez com que o condutor do V2 perdesse o controle e fosse projetado contra o automóvel dos autores, o qual estava parado e estacionado regularmente, ocasionando-lhe severos danos na lataria.

Dessa forma, à luz do artigo 37, §6º, CRFB e dos artigos 186 e 927, parágrafo único, do Código Civil,
a responsabilidade do ente público independe de culpa, bastando a comprovação do nexo causal entre a conduta

e o dano experimentado pelo terceiro inocente.
Assim, a Administração Pública responde pelos prejuízos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, de forma solidária ou regressiva, sem prejuízo do ressarcimento pelo particular diretamente envolvido, assegurando à vítima reparação integral pelos danos sofridos.

Nessa senda,
em hipóteses como a dos autos, em que o veículo dos apelantes estava estacionado regularmente
,
sem qualquer participação causal no sinistro,
impõe-se reconhecer o dever de indenizar dos causadores do acidente, pois o automóvel das vítimas ficou com avarias na lataria e em peças, inclusive necessitando de conserto.

Assim sendo,
louvável a tese argumentativa apresentada pelos apelantes
, devendo reformar a sentença e responsabilizar civilmente o Município de Ananindeua, a empresa locadora Arrais Serviços Mecânicos Eireli – ME e o particular Antônio Ademar Monteiro Duarte,
visto o nexo causal entre as condutas dos réus e os danos sofridos no veículo dos apelantes.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO. NATUREZA RELATIVA. DANOS MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. I
NDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL.
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA
. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. A eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (
princípio do pas de nullité sans grief
). Precedentes.

2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa.

3. “Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes”.
(REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 4. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento (Súmula nº 362/STJ).

5. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula nº 54/STJ).

6. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização.

7. Agravo interno não provido.

(
STJ – AgInt nos EDcl no REsp:
1872866 PR 2020/0103765-7,
Data de Julgamento: 20/06/2022,

T4 – QUARTA TURMA
, Data de Publicação: DJe 24/06/2022). (GRIFO).

Por fim, em
relação as indenizações,
vejamos.

Os
danos materiais emergentes, exige comprovação efetiva do prejuízo,
devendo ser comprovado e não presumido, vez que se trata de requisito indispensável da responsabilidade civil, a teor dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil. Dessa forma, a ausência de prova inequívoca do dano sofrido inviabiliza o deferimento de qualquer reparação.

No caso em questão, os apelantes juntaram Descrição das Peças e Serviços que foram realizados no veículo no valor total de R$ 4.980,00 (ID 3968538 – 01); comprovante fiscal de 01 (um) vidro canteiro no valor de R$ 320,00 (ID 3968538 – fl. 02); comprovante fiscal de 01 (um) para-choque traseiro no valor de R$ 250,00; e, 01 (um) farol no valor de R$ 128,90, com a devida fotografia do conserto da traseira esquerda do VW/Gol 1.0 (ID 3968537
– fl. 03).
Dessa forma, fixo a indenização em danos materiais em R$ 5.562,90 (cinco mil, quinhentos e sessenta e dois reais e noventa centavos).

Já os
lucros cessantes
, conforme o art. 402 do Código Civil, são uma espécie de prejuízo (perdas e danos),
que consiste no que a pessoa deixou de receber ou lucrar em razão de um ato ou evento que lhe causou danos
. No caso em questão, os apelantes são beneficiários da justiça gratuita, onde à época, o falecido proprietário era autônomo na função de mecânico, e seu filho Rosevaldo, então desempregado, ajudava-o em alguns trabalhos na oficina, onde ambos necessitavam do veículo para realizar a compra de peças e insumos para seu ofício.

Consoante os documentos e as mídias fotovisuais acostadas aos autos, o acidente ocorreu em 30/07/2016, havendo comprovantes fiscais de compras de peças datados dos meses de SETEMBRO/2016 e OUTUBRO/2016, o que evidencia que o automóvel permaneceu, no mínimo, três meses inoperante e parado para reparos.
Diante disso, fixo os lucros cessantes no montante correspondente a um salário-mínimo vigente no ano de 2016
[1]
para cada mês em que o veículo esteve indisponível, totalizando a quantia de R$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais).

MÍDIA FOTOVISUAL – ID 3968537

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
– COMPLEMENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS EM NOVO ATO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – NÃO CONHECIMENTO – ATRASO INJUSTIFICADO NO
CONSERTO DO VEÍCULO – LUCROS CESSANTES DEVIDOS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
– POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA LEI Nº LEI Nº 11.442/2007 – IMPOSSIBILIDADE –
DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO.

1. É imprescindível a apresentação de todas as razões recursais em um mesmo ato, sob pena de inadmissão da complementação do apelo em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade.

2.

A demora injustificada no reparo do veículo sinistrado implica o dever de reparar os lucros cessantes não percebidos em razão do tempo de privação da utilização do caminhão.

3. A privação da utilização do veículo, notadamente quando se trata de bem essencial ao desempenho do seu trabalho de motorista profissional autônomo, ocasiona danos extrapatrimoniais, sobretudo diante da redução de sua renda mensal e merece reparação
.

4.

O arbitramento da indenização por dano moral deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade.

(
TJ-MG – Apelação Cível
: 0513053-94.2014.8.13.0702 1 .0000.24.092413-4/001, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 30/04/2024,
18ª CÂMARA CÍVEL
, Data de Publicação: 30/04/2024). (GRIFO).

Por fim, em relação aos
danos morais
, incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

No caso em questão, é inequívoco que a colisão gerou frustração aos apelantes, visto a privação do uso do veículo, bem essencial ao desempenho das atividades profissionais e à manutenção da rotina familiar. A colisão provocada pelos réus não apenas gerou prejuízos materiais, mas também submeteu as vítimas a constrangimentos, transtornos e limitações significativas, pois ficaram privadas de um instrumento indispensável para seu sustento e deslocamento.

Nessas circunstâncias, devida a reparação pecuniária com caráter compensatório e pedagógico, onde fixo a indenização em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), seguindo os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
conheço e

concedo provimento ao recurso de apelação dos apelantes,
reformando a sentença e condenando solidariamente o Município de Ananindeua, a empresa Arrais Serviços Mecânicos Eireli – ME e o particular Antônio Ademar Monteiro Duarte,
em razão da responsabilidade civil objetiva pelos danos causados aos autores,
decorrentes do acidente de trânsito ocorrido entre os automóveis dos réus em via pública, que culminou em prejuízos ao veículo dos apelantes VW/Gol 1.0, placa JVU-6691.

Em sede de danos materiais emergentes
, fixo a indenização em
R$ 5.562,90 (cinco mil, quinhentos e sessenta e dois reais e noventa centavos),

já em relação aos lucros cessantes
, aplico o
quantum
de R$ 2.640
,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais). Por fim, fixo a
indenização em danos morais
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), frente a
privação do uso do veículo, bem essencial à manutenção da rotina familiar.

Em
razão da sucumbência
, o Município de Ananindeua, a empresa Arrais Serviços Mecânicos Eireli – ME e o particular Antônio Ademar Monteiro Duarte deverão arcar com o pagamento de honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
. A fazenda municipal é isenta quanto ao pagamento das custas processuais.

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo Tema 810/STF, até NOVEMBRO/2021
.

Por fim, aplico a correção de juros de acordo com a taxa SELIC, visto a Emenda Constitucional nº 113/2021 a partir de DEZEMBRO/2021 em diante.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
https://www.camara.leg.br/noticias/478826-salario-minimo-sera-r-880-a-partir-de-1o-de-janeiro-de-2016/

Belém, 30/10/2025